Tribunal: TJMT
Processo: 1006525-82.2020.8.11.0006
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006525-82.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NICANOR JACINTO DA SILVA - CPF: 327.149.636-68 (APELANTE), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), FRANCISCA SILVA DOS SANTOS - CPF: 015.230.001-55 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESPÓLIO DE SHIGUEO HAYASHIDA (TERCEIRO INTERESSADO), SHIGUEO HAYASHIDA - CPF: 022.492.431-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LILIAN HAYASHIDA - CPF: 496.235.321-72 (TERCEIRO INTERESSADO), S H ARTEFERRO LTDA - CNPJ: 03.960.127/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA SOBRE IMÓVEL – ALIENAÇÃO ANTES DA VIGÊNCIA DA
LC N.º 118/2005 -
VENDA À TERCEIROS DEPOIS DA CITAÇÃO VÁLIDA
– FRAUDE À EXECUÇÃO – CONFIGURADO – TEMA 290/STJ – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 290, ao qual está vinculado o Recurso Especial Repetitivo 1.141.990/PR, firmou o entendimento que "a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n.º 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor; posteriormente à 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa". 2. Na hipótese dos autos, é fato incontroverso que a venda do veículo, pelo devedor tributário, ocorreu após a inscrição do débito em dívida ativa, quando já estava em vigor o art. 185 do CTN, com a redação dada pela LC 118/2005. (REsp 1790443/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/2/2019, DJe 30/5/2019).

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
NICANOR JACINTO DA SILVA e FRANCISCA SILVA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres /MT,
M.M. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
, nos autos dos Embargos de Terceiro nº 1006525-82.2020.8.11.0006 ajuizado em face do ESTADO DE MATO GROSSO, que
julgou improcedente o pedido formulado na exordial.

Como causa de pedir recursal, sustentam as partes apelantes que “
adquirido o referido imóvel em 15 de outubro de 2003, conforme Escritura Pública acima descrita, ou seja, anteriormente ao Mandado de Registro de Penhora, ocorrido em 16 de junho de 2005, ou de sua efetivação, que ocorreu apenas em 15 de dezembro de 2006. Diante do acima exposto, claro está, que a ordem de penhora sobre o imóvel sob matrícula nº 27.125 ocorreu quando este não mais era de propriedade do Sr. Shigueo Hayashida e de sua esposa
”.

Assevera que “
Não havendo constrição judicial anterior à alienação, caberia ao apelado demonstrar que os apelantes adquiriram os imóveis imbuídos de má-fé
”.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para reconhecer a ilegalidade da penhora do imóvel.

Contrarrazões apresentada pelo apelado pugnando pelo desprovimento do recurso – id. 190064678 -.

Ausente manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça
diante da Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça, corroborado pela manifestação do Ministério Público em primeiro grau.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto
NICANOR JACINTO DA SILVA e FRANCISCA SILVA DOS SANTOS
contra sentença proferida que
julgou improcedente o pedido formulado nos autos dos Embargos de Terceiro.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

O cerne da controvérsia cinge-se à legalidade da penhora sobre um imóvel localizado na Rua Suíça, s/n, Lote 16, Bairro Vila Real, Cáceres/MT, matriculada sob nº 27.125 do 1º CRI, realizada no processo de execução fiscal nº 0002788-55.2001.8.11.0006.

No caso, os Apelantes afirmam que são proprietário do imóvel penhorado nos autos da execução fiscal nº 0002788-55.2001.8.11.0006 e que adquiriram de boa-fé.

Com efeito, caso a alienação efetivada for anterior a entrada em vigor da LC n.º 118/2005 (09.06.2005), presume-se em fraude à execução quando alienação é posterior a citação válida do devedor.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. VENDA DE AUTOMÓVEL APÓS A INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA. ART. 185 DO CTN, COM A REDAÇÃO DADA PELA LC 118/2005. FRAUDE À EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFRONTO COM POSICIONAMENTO DO STJ.

1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 290, ao qual está vinculado o Recurso Especial Repetitivo 1.141.990/PR, firmou o entendimento de que "a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n.º 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor; posteriormente à 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa".

2. Na hipótese dos autos, é fato incontroverso que a venda do veículo, pelo devedor tributário, ocorreu após a inscrição do débito em dívida ativa, quando já estava em vigor o art. 185 do CTN, com a redação dada pela LC 118/2005
. 3. Verifica-se que o acórdão recorrido está em confronto com a orientação firmada no STJ, tendo em vista que a boa-fé dos terceiros adquirentes, in casu, não obsta o reconhecimento de fraude à execução. 4. Recurso Especial provido. (REsp 1790443/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/2/2019, DJe 30/5/2019). (Destaquei)

No caso, a alienação do bem ocorreu em 15/10/2003, conforme escritura e reconhecido pelo recorrente, por outro lado, os executados na execução fiscal nº 0002788-55.2001.8.11.0006

foram citados em 09/01/2002.

Logo, considerando que a alienação do bem foi posterior a citação na execução fiscal,
resta caracterizada a fraude à execução fiscal, razão pela qual deve ser mantida a penhora.

Partindo dessas premissas, em consonância com o Tema 290/STJ, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios para o patamar de 12% (doze por cento), conforme preconiza o art. 85, § 11º, do CPC, mantendo a condição suspensiva da exigibilidade diante da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024